Tribunal: TJSP
Processo: 2005391-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Unificação das penas, com fixação do regime fechado. Informações obtidas, mediante consulta aos autos digitais, dando conta de que a autoridade impetrada, acolhendo embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, alterou o regime prisional para o semiaberto. Constrangimento ilegal superado. Ordem

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Unificação das penas, com fixação do regime fechado. Informações obtidas, mediante consulta aos autos digitais, dando conta de que a autoridade impetrada, acolhendo embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, alterou o regime prisional para o semiaberto. Constrangimento ilegal superado. Ordem prejudicada.